Tribunal: TJMT
Processo: 0000901-56.2010.8.11.0059
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CATIANE SANTOS ARAUJO - CPF: 892.053.911-15 (RECORRIDO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LANES DIAS GOMES - CPF: 862.728.701-59 (RECORRIDO), LINDALVA NERES GUEDES - CPF: 566.384.421-04 (RECORRIDO), RONAN MENDES DA SILVA - CPF: 328.786.131-04 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPRESSÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA, SENDO A PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE À SOLUÇÃO DA LIDE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. EFEITOS PECUNIÁRIOS. TERMO
A QUO.
DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA MOROSIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODEM SER DEBITADOS A CARGO DO SERVIDOR. PRECEDENTES DO TJ/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

2.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ “
não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (AgRg no REsp 1206422-TO).
In casu
, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais com base na legislação municipal correlata acerca da progressão funcional, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos.

3.

Assim, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa eventual supressão da audiência de instrução e julgamento, especialmente porque os esclarecimentos a respeito do caso em análise reclamam prova unicamente documental.

4.

Trata-se de ação de cobrança em que os Recorridos postulam pelo recebimento da diferença de vencimentos retroativos à data do requerimento administrativo de concessão de elevação de nível funcional.

5.

Os efeitos da morosidade administrativa, que não poucas vezes se convola em verdadeira omissão estatal, não podem ser debitados a cargo do servidor público.

6.

No caso concreto, os Recorrentes protocolaram os requerimentos de elevação de nível em 17/07/2009; 22/07/2009 e 22/09/2009 (Id no 2290027; 2290030; 2290033), sendo que o de deferimento do pedido somente fora publicada dezembro/2009.

7.

O artigo 44o da Lei Municipal n.o 46/2008 dispõe que
“Art. 44.
O Profissional da Educação Básica terá direito à progressão funcional, de um nível para outro, desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação, obrigatoriamente, a cada 03 (três) anos.
§ 1o Decorrido o prazo previsto no caput desse artigo e não havendo processo de avaliação, a progressão funcional dar-se-á automaticamente.

8.

Ao ingressar com o requerimento administrativo, pleiteando a elevação de nível, o servidor externa sua vontade de obter o benefício, razão pela qual se pressupõe que este preencha, desde aquele momento, todos os requisitos legais ao deferimento do pedido. Ao proferir a decisão sobre a questão, deferindo o pedido do servidor, a Administração Pública reconheceu que os documentos iniciais que acompanharam o pedido eram suficientes para demonstrar a existência do direito postulado,
desde a data do protocolo do requerimento administrativo.

9.

Por tal razão, é a partir da data do pedido administrativo que devem surtir os efeitos financeiros da ascensão na carreira, e não apenas da data da portaria de deferimento ou da efetiva implementação da elevação do nível. Precedentes do E. TJ/MT.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 46 da Lei n.o 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

11.

Recurso conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança em que os Recorrentes postulam pelo recebimento da diferença de vencimentos retroativos à data do requerimento administrativo de concessão de elevação de nível funcional.

Alegam ser funcionários públicos da rede de ensino municipal de Confresa/MT, preenchendo os requisitos necessários para elevação de classe nos termos da Lei Complementar Municipal no 46/2005. Aduzem que realizaram requerimento administrativo para a progressão funcional nos meses de julho e setembro de 2009, entretanto, só receberam os valores da progressão em dezembro/2009, razão pela qual, pugnam pelo pagamento dos valores retroativos considerando como termo “
a quo
” a data do requerimento administrativo.

Contestado o feito, foi proferida sentença procedência no sentido de condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais.

Inconformado, o
Município de Confresa/MT
recorreu da sentença objurgada alegando preliminarmente cerceamento de defesa, uma vez que foi tolhido em seu direito de produzir provas em sede de instrução em julgamento, ainda, meritoriamente sustenta que o prazo decorrido entre o requerimento e efetivo cumprimento não é capaz de ensejar a condenação ora combatida.

Em contrarrazões os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Por sua vez, o Ministério Público manifestou o desinteresse da intervenção ministerial no feito, uma vez que não está relacionado à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020